Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-87.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002919-87.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SELMA NOGUEIRA MORAES - CPF: 045.533.191-01 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL NO SUS. CRIANÇA COM DISLEXIA E TRANSTORNOS ASSOCIADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
C
aso em exame

1. Apelação cível
interposta por
Município contra sentença que determinou, solidariamente, o acompanhamento multiprofissional no SUS (
psicologia infantil, psicopedagogia, fonoaudiologia e neuropediatria)
a menor com diagnóstico de Dislexia associada a Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor e Ansiedade (CID F81 + F34.8 + F41.1), com inserção no SISREG em 30 dias e apresentação de plano terapêutico em 45 dias.

II.
Q
uestão
em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial viola a isonomia em face de outros pacientes na fila do SUS; e (
ii
) saber se a ausência de urgência nos critérios do CFM afasta a necessidade terapêutica como fundamento de mérito.

III.
R
azões
de decidir

3.
Omissão administrativa documentada.
A alegação de fila de espera e limitação orçamentária é genérica e sem prova. O Município reconheceu formalmente a indisponibilidade do serviço no SISREG sem indicar prazo de regularização, o que legitima a intervenção judicial.

4.
Urgência cautelar e necessidade terapêutica.
A ausência de urgência nos critérios do CFM não afasta a necessidade terapêutica apurada em cognição plena. O laudo médico aponta risco de sequelas irreversíveis pela demora no tratamento; a segunda nota do
NatJus
concluiu favoravelmente ao atendimento via SUS.

5.
Prioridade absoluta e reserva do possível.
O direito à saúde abrange ações preventivas e terapêuticas (CF, art. 196). Tratando-se de menor em pleno desenvolvimento, o princípio da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA,
arts
. 3o, 4o e 7o) torna inoponível a reserva do possível. A sentença compatibilizou a obrigação com a estrutura do SUS, em consonância com o Tema 793 do STF e os Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV.
D
ispositivo
e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A omissão administrativa formalmente documentada legitima a intervenção judicial para assegurar acompanhamento multiprofissional no SUS à criança com necessidade terapêutica comprovada, sem violação à isonomia. 2. A ausência de urgência nos critérios do CFM não afasta a necessidade terapêutica como fundamento para a procedência do pedido em cognição plena. 3. O princípio da prioridade absoluta e o mínimo existencial tornam inoponível a reserva do possível quando em jogo o direito à saúde de menor em pleno desenvolvimento.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; ECA,
arts
. 3o, 4o e 7o; CPC/2015, art. 536 §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); CNJ, Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de

apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002919-87.2024.8.11.0044, ajuizada por
SELMA NOGUEIRA MORAES
, em nome da menor R
.
M
.

D.
S
.
, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os
requeridos
, solidariamente, assegurassem à infante, no âmbito do SUS, acompanhamento multiprofissional compatível com o diagnóstico de Transtorno Específico do Aprendizado (Dislexia) associado a Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor e Ansiedade (CID F81 + F34.8 + F41.1), compreendendo, no mínimo, psicologia infantil, psicopedagogia, fonoaudiologia e neuropediatria, com inserção no SISREG no prazo de 30 dias e apresentação de plano terapêutico individualizado em 45 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Em suas razões recursais
,
o apelante sustenta, em síntese,
que a determinação judicial viola os princípios da isonomia, efic
iênci
a e equidade, por privilegiar a apelada em detrimento de mais de 140 crianças que aguardam atendimento semelhante na fila do SUS, e que o caso não
apresenta
urgência que justifique a prioridade determinada.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

As
contrarrazões
foram apresentadas no Id.
355663412
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
apresentou parecer opinando
pelo não provimento do recurso
(Id.
361557385
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002919-87.2024.8.11.0044, ajuizada por
SELMA NOGUEIRA MORAES

em nome da menor
R
.
M
.

D.
S
.
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga, solidariamente, assegurassem à infante acompanhamento multiprofissional no âmbito do SUS, com inserção no SISREG no prazo de 30 dias e apresentação de plano terapêutico em 45 dias.

I. Da suposta violação à fila de espera

A tese central do recurso
,
de que a procedência do pedido ofende a isonomia por privilegiar a apelada em detrimento de outras crianças que aguardam atendimento
,
não encontra amparo nos autos.

A alegação da existência de fila com mais de 140 pacientes, de que a licitação vigente não comporta novos atendimentos e de que o limite orçamentário do Município foi atingido constitui afirmação genérica, desacompanhada de prova documental. Além disso, o próprio Município
reconheceu, formalmente, por meio do Ofício SMS n
.
65/2024, que o profissional requerido não se encontra disponível no SISREG, sem indicar qualquer prazo ou mecanismo para regularização do atendimento.

A omissão administrativa, portanto, é documentalmente demonstrada, e a intervenção judicial decorre precisamente dessa inércia, não de qualquer privilégio injustificado.

O precedente invocado pelo apelante
(
AI n. 1024946-65.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara
)
não se aplica ao caso. Aquele julgado versou sobre tutela de urgência deferida em situação de ausência de prévio requerimento administrativo e de urgência não comprovada. No presente processo, há negativa administrativa formal, sentença de mérito após cognição plena, e laudo médico superveniente que altera substancialmente o quadro clínico. A transposição acrítica do precedente, sem o necessário
distinguishing
, não pode ser acolhida.

II. Da urgência e da necessidade do tratamento no mérito

O apelante confunde dois planos distintos: a urgência como requisito para a tutela provisória e a necessidade terapêutica como fundamento para o julgamento de mérito.

A ausência de urgência nos critérios do Conselho Federal de Medicina
,
considerada pelo
N
at
Jus
para indeferir a medida liminar
,
não equivale à ausência de necessidade comprovada do tratamento,
esta
sim a questão central da sentença.

O laudo da neuropediatra
,
Dra. Nayara Rodrigues, é categórico: a menor, com 11 anos e 7 meses, apresenta diagnóstico de Dislexia associada a Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, com quadro de piora emocional e sintomas físicos, necessitando de acompanhamento multiprofissional
“
urgente e intensivo por tempo indeterminado
”
, sendo que
“
a demora de iniciar as terapias pode causar sequelas gravíssimas assim como risco de suicídio
”
.

A segunda nota técnica do
N
at
Jus
(n. 350659/2025), por sua vez, concluiu
favoravelmente
ao tratamento via SUS, recomendando o agendamento em psicologia no
CAPSi
e em fonoaudiologia no Centro de Reabilitação do município.

Diante desse quadro, a tese de que o caso representa mero atendimento eletivo sem risco iminente se esvazia completamente. O risco de dano é real, atual e grave, e o atraso no início das terapias foi expressamente apontado pelo médico assistente como causa potencial de sequelas irreversíveis.

O direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não se restringe a situações de risco imediato de morte, abrangendo igualmente ações preventivas e terapêuticas voltadas à promoção e
à
recuperação da saúde. Tratando-se de criança, incide o princípio da prioridade absoluta insculpido no art. 227 da Constituição Federal e nos
arts
. 3o, 4o e 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe atuação célere e efetiva do Poder Público.

A sentença recorrida, ao compatibilizar a obrigação estatal com a estrutura do SUS
,
substituindo a exigência de
“
neuropsicólogo
”
por equipe multiprofissional equivalente e fixando prazos escalonados para inserção no SISREG e apresentação do plano terapêutico, adotou solução técnica e equilibrada, em plena consonância com o Tema 793 do STF e com os Enunciados n
.
8 e n
.
60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

A invocação da reserva do possível e do eventual comprometimento orçamentário não encontra amparo quando em jogo
está
o mínimo existencial de uma criança em pleno desenvolvimento
,
circunstância que torna a prestação do serviço de saúde urgente e inadiável.

IV. Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com
a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação interpost
a
pelo Município de
Paranatinga
(MT)
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026